Tribunal: TJMT
Processo: 1002537-42.2019.8.11.0021
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002537-42.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SOLANGE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 232.925.631-00 (RECORRIDO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – ART. 46 DA LEI 9.099/95 –IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os
embargos
de
declaração
são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro.

2. Não se reveste de omissão o acórdão de turma recursal dos juizados especiais que confirmou a sentença por seus próprios fundamentos. Inteligência do artigo 46 da lei 9.099/95.

3.
Embargos
conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

O Embargante aponta haver omissão, posto que restou pendente de análise o pedido de reforma quanto ao termo inicial da incidência de juros e para que os juros de mora incidam desde a citação.

Requer que seja recebido e acolhido os presentes Embargos para sanar o erro apontado.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.

A parte embargante sustenta omissão quanto ao marco inicial da incidência de juros e, subsidiariamente, postula sejam fixados a partir da citação. A sentença apreciou a matéria e fixou a incidência de juros e correção monetária.

Não há o que ser sanado, pois a decisão considerou todos os aspectos das questões suscitadas, mantendo desta forma a decisão de primeiro grau pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Da sentença de procedência não se opôs embargos declaratórios, ou seja, a parte não observou nela omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

Dessa forma, descabe agora em face do acórdão que confirmou a sentença pelos seus próprios fundamentos o manejo de aclaratórios.

Destaque-se que o permissivo legal contido no artigo 46 da Lei 9099/95, é condizente com a natureza do Rito Especial, tendo em vista que, a manutenção do julgado pelos próprios fundamentos não caracteriza omissão.

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os rejeito.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022